Tribunal: TJBA
Processo: 8052332-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8052332-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDEILDA MERCES SILVA e outros Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR EMBARGADA: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): ROMULO GUIMARAES BRITO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DETALHAMENTO DA PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de realização de prova pericial médica em ação que discute possível nexo causal entre conduta de operadora de saúde e o falecimento de paciente. Os Embargantes alegam omissão quanto à forma de realização da perícia e ao papel da análise documental na apuração do caso. Requerem o esclarecimento do acórdão quanto a esses pontos. A Embargada impugnou os embargos, alegando inexistência de omissão, por se tratar de matéria afeta ao juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao deixar de especificar a forma de realização da perícia médica deferida; e (ii) ao não esclarecer se os documentos constantes nos autos seriam suficientes à luz de eventual análise técnica pericial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração foram corretamente conhecidos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não há omissão no acórdão quanto à necessidade e pertinência da prova pericial. O voto condutor abordou de forma clara e suficiente a razão pela qual a prova técnica é imprescindível para a elucidação do nexo causal, afastando a tese de suficiência da prova documental. 5. A definição da forma de realização da perícia, bem como a nomeação do perito, fixação de honorários e demais providências instrutórias, são competências do juízo de primeiro grau, destinatário da prova, razão pela qual o acórdão corretamente se limitou a autorizar a produção da prova. 6. Não cabe ao tribunal, em sede recursal, substituir o juízo de origem quanto à condução da fase instrutória, não havendo omissão a ser sanada nesse aspecto. 7. A alegação de omissão relativa à análise da prova documental também não procede, pois o acórdão enfrentou diretamente o ponto ao reconhecer que tais documentos não são autoexplicativos diante da complexidade clínica do caso. 8. Os embargos constituem, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita do art. 1.022 do CPC. 9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A definição sobre a forma de realização da perícia médica compete ao juízo de origem, destinatário da prova. 2. A prova documental constante dos autos não é suficiente para afastar a necessidade de prova técnica em casos que envolvem análise médica complexa". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §2º; 373, §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8052332-16.2025.8.05.0000, sendo Embargante a Unimed de Feira de Santana COOP de Trabalho Médico e Embargados Espólio de Eurdes Cunha Silva e outros, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator